Tribunal: TJES
Processo: 5009920-11.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009920-11.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEOVANE LIMA SILVA registrado(a) civilmente como GEOVANE LIMA SILVA
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS.
ARTIGO
121,
§ 2º, INCISOS I, III E IV, NA FORMA DO ART. 29,

DO CÓDIGO PENAL
C/C ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
REQU
I
SITOS DO ARTIGO 312,
DO CPP
.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente foi imputada a suposta prática das condutas descritas no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, em concurso material, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.
2.
A decisão que decretou a preventiva fundamentou adequadamente quanto ao
fumus comissi delicti,
tendo trazido prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, fundado em depoimento de um dos corréus, que informou que o paciente teria
participado

ativamente do homicídio.

3
. Quanto ao
periculum libertatis,
a decisão impugnada foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado.
4.
Cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “[...
] c
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.
5
. Não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.
6
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
cuida-se de
ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Geovane Lima Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra
,
na Ação Penal nº 0006471-88.2020.8.08.0048.

Consta na inicial que o paciente se encontra preso preventivamente desde 16/04/2020, ante a suposta prática do disposto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, em concurso material.

Sustenta o impetrante:
i)
que não foram preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão de manutenção da prisão do paciente seria genérica e não teria individualizado os requisitos pessoais de cada réu;
ii)
que o paciente é trabalhador e possui residência fixa, de modo que faria jus à substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, seja concedida a ordem de forma definitiva.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
6118678
, eis que
não consta no presente feito informação no sentido de que tenha ocorrido qualquer
alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
[...
]
No caso concreto, apesar da manifestação inicial do impetrante, em análise perfunctória, própria deste momento processual, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Inicialmente, não remanescem dúvidas quanto à hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao
paciente a suposta prática descrita
no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, em concurso material.

Da mesma forma, quanto aos requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, a qual foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado.

Consoante se evidencia do presente feito, bem como das informações apresentadas pela autoridade coatora, o
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente fundado na prova coligida aos autos da ação penal, que dá conta de que o paciente e seus corréus
“atuam na narcotraficância, residindo neste contexto, inclusive, a motivação delitiva. As evidências colhidas dão conta de que a vítima seria supostamente rival aos réus no comércio de entorpecentes neste Município, os quais supostamente integram facção criminosa do bairro São Geraldo”

(trecho da decisão que decretou a prisão preventiva).

Notadamente quanto à atuação do paciente no

crime em questão, denota-se que um dos corréus informou que ele teria
participado ativamente do homicídio
,
o que foi, inclusive, consignado pela magistrada
a quo
na sentença de pronúncia, em que foi mantida a prisão preventiva do paciente. Confira-se:

“
[...] O acusado
Iury Fontes Alves
foi interrogado em juízo à fl. 374, oportunidade na qual não confirmou as declarações prestadas na fase extrajudicial e disse ter sido forçado a prestar o depoimento transcrito. Entretanto, quando interrogado na esfera policial (fl. 52), o referido depoimento foi gravado, tendo o réu confessado a prática do crime, além de narrar que os acusados
Jhonatan, Geovane
e
Adler
também participaram do homicídio. Vejamos:

“
Informado dos seus direitos constitucionais entre eles o de permanecer em silêncio; Que não tem advogado constituído; Que afirma que irá responder as perguntas formuladas pela autoridade policial; Que não conhecia a vítima; Que se encontrava no bairro São Geraldo na data e horário do homicídio;
Que sabe dizer que a vítima foi até o local comprar droga em um veículo acompanhado de mais uma pessoa; Que a vítima encontrou Jhon Jhon que estava vendendo drogas na pista naquela hora; Que ao tentar comprar drogas com Jhon Jhon, este reconheceu a vítima como sendo seu inimigo;
Que nesse momento a vítima pediu para o motorista do veículo se adiantar;
Que ao virar a esquina e tentar o retorno, Jhon Jhon abordou o veículo armado com uma pistola 9 mm; Que a arma pertence a pessoa de SAPATÃO; Que ao ser abordado, a vítima desceu do veículo e tentou correr para baixo, momento em que Jhon Jhon efetuou um disparo que fez com que a vítima caisse;
Que mostrado um vídeo recebido por esta delegacia, confirma que se trata da vítima; Que esse vídeo foi filmado logo após a vítima ser alvejada por uma arma de fogo e cair ao chão;
Que quem gravou o vídeo foi a pessoa de COCÃO; Que a voz do vídeo pertence a pessoa de COCÃO; Que COCÃO foi o primeiro que disse no vídeo "tira a mão da cara desgraça"; Que nesse momento em que a vítima está caída ao chão, o declarante, COCÃO, SAPATÃO, MACACO, GEOVANE e JHON JHON, estavam em sua volta; Que o declarante confirma que nesse momento deu três chutes na vítima já caída no chão; Que além do declarante, COCÃO, SAPATÃO, MACACO, GEOVANE e JHON JHON também agrediram e chutaram a vítima caída no chão; Que após a vítima ser agredida conforme demostrado no vídeo, a pessoa de JHON JHON descarregou o "pente" da arma na vítima já caída no chão;

Que JHON JHON foi o único que efetuou os disparos;
Que após o crime, cada um correu para se esconder em um canto no bairro, porém o declarante permaneceu no local pois apenas deu uns chutes na vítima;
Que a vítima foi morta em razão em ter envolvimento com a gangue da Vala no bairro Central Carapina;
Que a vítima foi no bairro "passar a fita" para os caras da Vala;
Que quem está à frente do tráfico de drogas no bairro São Geraldo é a pessoa de SAPATÃO; Que GEOVANE é o gerente de SAPATÃO; Que o declarante, MACACO, JHON JHON e COCÃO vendem drogas na pista;

Que mostrado uma fotografia de um indivíduo de camisa de cor vermelha e branca, afirma ser SAPATÃO citado em seu depoimento; Que mostrado uma fotografia de um indivíduo de camiseta florida, reconhece como sendo a pessoa de MACACO citado em seu depoimento; Que mostrado uma fotografia de um indivíduo de camiseta vermelha e preta, conhece como sendo a pessoa de GEOVANE; Que mostrado a fotografia do SISPES de uma pessoa de nome ADRYEL MARCOS SOUZA, reconhece como sendo COCÃO, citado em seu depoimento;
Que tudo que foi dito nesse depoimento trata-se do que efetivamente aconteceu no momento do crime e mais não disse e nem lhe foi perguntado [...]” [g.n]”.

Dessa forma, há nos autos prova da ocorrência do crime (laudo cadavérico acostado no id.
5857971
)

e
indícios suficientes de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
,
a magistrada

a quo,
ao decretar a prisão preventiva, fundamentou que a vítima foi atingida com 34 (trinta e quatro) disparos de arma de fogo, o que indica a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos agentes, na forma que segue:

“
O
modus operandi
do crime é fator relevante a demonstrar a periculosidade dos denunciados, pois há nos autos prova pericial indicando que a vítima foi alvejada por trinta e quatro disparos de arma de fogo.

Sobre a quantidade de disparos efetuados, este é o recentíssimo entendimento realçado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] As circunstâncias do cometimento do delito, em especial
a quantidade de disparos efetivados contra a vítima
, que demonstram a intenção de afastar qualquer chance de sobrevivência, denotam a periculosidade do paciente, bem como o desprezo pela vida humana, justificando a segregação cautelar [...]” - STJ - RHC: 123138 PE 2020/0016450-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 24/04/2020 [grifei]

Diante disso, tanto a motivação do crime como seu
modus operandi
apontam a periculosidade dos denunciados e reforçam a necessidade de suas prisões para o fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa”.

Na sentença de pronúncia, aqui apontada como ato coator, a magistrada consignou a necessidade de manutenção da constrição cautelar do paciente e de seus corréus, por não ter ocorrido alteração no contexto fático probatório dos autos suficiente a afastar o preenchimento dos requisitos da prisão cautelar. Vejamos:

“
[...] Em reanálise à situação processual dos acusados, observo que desde o decreto prisional não houve mudança no contexto fático-probatório do feito suficiente a infirmar as razões que o ensejaram.

Da leitura aos autos, e analisando o acervo probatório amealhado ao feito, vislumbro a existência de indícios suficientes para apontar os réus como prováveis autores do crime em apreço, restando preenchido o
fumus comissi delicti.

Indo além, é evidente a presença de elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto a periculosidade dos réus é reiteradamente evidenciada nos autos pela gravidade concreta das condutas imputadas na denúncia, de modo que o
modus operandi
do crime somado à motivação delitiva materializam o
periculum libertatis
.

Outrossim, tais elementos também servem a demonstrar de forma cristalina a desproporcionalidade das medidas cautelares mais brandas (art. 319, do CPP), pois não serão suficientes a impedir a reiteração criminosa ou resguardar os fins do processo, tamanha a suas periculosidades [...]”.

Assim, a prisão preventiva do paciente e de seus corréus foi decretada e mantida em sede de pronúncia, em decorrência do
modus operandi
empregado, somada à motivação do crime (disputa relacionada ao tráfico de drogas na região).

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo

modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em homicídio qualificado, sendo destacado que o delito foi motivado por ciúmes da esposa do recorrente
.
Além disso, consta que o réu assumiu a autoria do crime para terceiros com o objetivo de se vangloriar.
Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 151.827/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
3.
No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos suficientes e idôneos para a decretação da prisão. Foi ressaltada a gravidade concreta do modus operandi do delito, no qual o agravante teria matado a vítima de forma extremamente violenta e cruel, mediante socos e chutes, em razão de ela ter com ele dívida de drogas.

4. A torpeza dos motivos, associada à cobrança de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, e o brutal modo de execução são suficientes para demonstrar a periculosidade do agravante, bem como para evidenciar que sua prisão é necessária como forma de manutenção da ordem pública
.
5. "Não há que se falar em reformatio in pejus já que o Tribunal de origem não agregou novos fundamentos para justificar a prisão preventiva, mas apenas explicitou aqueles já apresentados pela decisão proferida pela magistrada de primeiro grau" (RHC 115.496/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 22/10/2019). 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 736.775/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, a gravidade concreta da conduta delituosa em apreciação demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
.

Por essas razões, evidencia-se que estão presentes, na espécie, os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva ora em exame.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente

é no sentido de que “
[...] c
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”
.

Por fim, cabe salientar, ainda,

que

adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,

o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos,

não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no

artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo

legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
.

[...].”

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“
Diante do cenário fático acima esboçado creio que a concessão da ordem mostra-se temerária, pois a extrema gravidade do crime de homicídio qualificado consumado atribuído ao paciente, que foi perpetrado em contexto de disputa pelo comando do tráfico de drogas, demonstra a sua elevadíssima periculosidade, de modo que se for libertado causará fundados riscos à ordem pública.

[...]

Do exame dos autos denota-se que após a decretação da prisão preventiva a ínclita Juíza da Comarca de Origem vem, com frequência, proferindo decisões reavaliando a necessidade de manutenção da medida segregatícia.

[...]

Quadra registrar ainda que a jurisprudência pátria firmou posicionamento no sentido de que o fato de ser o agente trabalhador, primário e possuir bons antecedentes não obsta, por si só, a custódia cautelar quando demonstrada a necessidade de sua manutenção nos termos da lei.

[...]

Por fim, diante das gravidades concretas dos delitos atribuídos ao paciente e das peculiaridades do caso em testilha, entendo ser incabível a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar introduzida pela Lei n.º 12.403/2.011.
”

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)